Tribunal: STF
Processo: RE 1499683
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-Difal. Lei estadual anterior à Lei Complementar 190, de 2022. Validade. Suspensão do processo: descabimento. 



    I. Caso em exame



    1. A agravante sustenta que não poderia ser negado seguimento a seu recurso com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, vez que cabível a suspensão do feito até a finalização do julgamento das ADIs nº 7.066/DF, nº 7.070/DF e nº 7.078/CE, que questionam a Lei Complementar nº 190, de 2022.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber se (i) é cabível o julgamento do recurso extraordinário da parte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e (ii) se é devida a suspensão dos autos no caso.



    III. Razões de decidir



    3. Leis estaduais ou do Distrito Federal acerca do ICMS-Difal não contribuinte editadas após a EC nº 87, de 2015, são válidas, sendo apenas sua produção de efeitos afetada pela inexistência de lei complementar dispondo sobre normas gerais.



    4. A mera existência de ação objetiva relacionada ao tema do processo não torna obrigatória a suspensão do pleito, constituindo-se faculdade do relator, a partir da análise do caso concreto, paralisar o andamento do processo em tal situação.



    5. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realização o pagamento ao final).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli (2021); ARE nº 1.465.067-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia (2024); RE nº 1.123.745-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello (2019).